Tribunal: STF
Processo: RE 73517
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
Ação de acidente do trabalho. Exigência da exaustão da instância administrativa estabelecida no art. 15, da L. 5.316, de 14.9.67, na redação dada pelo Dl. 893, de 26.9.1969. Manifesta a inexequibilidade da exigência legal. A decisão recorrida contrapõe-se, em última análise, aos princípios inseridos nos §§ 2º e 4º, do art. 153, da Lei Magna. Recurso conhecido e provido, para que seja processada a ação de acidente do trabalho.